Tribunal: CARF
Processo: 19515.720353/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720353/2015-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.434 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
GLOBO MASTER SERVIÇOS DE APOIO A EDIFÍCIOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES EXCLUSÃO INDEVIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
Não caracteriza a locação de mão de obra quando o contribuinte firma contrato
de prestação de serviços, em que, não obstante sejam prestados na propriedade
do contratante, não há subordinação dos empregados a este. O objeto
contratado se refere ao serviço a ser prestado e não à respectiva cessão de mão
de obra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, afastar a
decadência e a nulidade suscitadas e preliminares; ii) por maioria de votos, no mérito, dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar o ADE de exclusão, mantendo a recorrente no
regime do SIMPLES NACIONAL, vencido o Relator que negava provimento. Designado para
redigir o voto vencedor em relação à matéria de mérito em que vencido o Relator, o Conselheiro
Evandro Correa Dias.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720353/2015-42
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720353/2015-42

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre - RS, através do acórdão 10-61.648, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata-se de processo relativo à exclusão do contribuinte do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional.
A fiscalização informa na Representação Fiscal para Exclusão do Simples
Nacional (fls. 2 a 6), que a empresa Globo Master Serviços de Apoio a Edifícios Ltda
- ME incorreu na hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional prevista no
artigo 17, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006, ao prestar serviços de
portaria mediante cessão de mão de obra.
Foi emitido o Ato Declaratório Executivo - ADE DERAT/DIORT no 76/2017,
excluindo a empresa Globo Master Serviços de Apoio a Edifícios Ltda - ME do
Simples Nacional, com efeitos a partir de janeiro de 2011.
O contribuinte foi cientificado da exclusão em 24/07/2017 (fl. 48) e apresentou
manifestação de inconformidade em 27/07/2017 (fls. 18 a 30), alegando, em síntese,
que:
a) o pedido formulado na representação fiscal para exclusão do Simples
Nacional restringiu-se aos anos-calendário de 2011 e 2012, razão pela qual o ADE
somente poderia se referir a esses períodos;
b) sempre houve dúvida se a atividade de portaria estaria ou não albergada pelo
permissivo do artigo 18, § 5o C, VI, da Lei Complementar no 123/2006, existindo tanto
consultas contrárias ao direito da manifestante como a favor, como as que cita;
c) com o objetivo de unificar o entendimento do Fisco para todos os
contribuintes que agiram de boa fé ao optarem pelo Simples, mesmo prestando
serviços de portaria, a RFB editou o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 7, de
10/06/2015. Portanto, o ADE não poderia retroagir a eventos ocorridos antes desta
data;
d) a Súmula CARF no 81 veda a aplicação retroativa de lei que admite atividade
anteriormente impeditiva ao ingresso na sistemática do Simples;
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720353/2015-42

e) a Súmula CARF no 76 estabelece que na determinação dos valores a serem
lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos
eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-
se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada;
f) os eventos ocorridos entre janeiro e dezembro de 2011 já estão atingidos pela
decadência, nos termos do artigo 173, I, do CTN;
g) a observância pelo contribuinte dos Atos Declaratórios Interpretativos - ADIs
expedidos pela autoridade administrativa tributária competente o livra de imposições
de penalidades, da cobrança de juros de mora e da atualização monetária da base de
cálculo, conforme expresso no parágrafo único do artigo 100 do CTN.
Ao final, o contribuinte requereu, alternativa e sucessivamente, que fosse:
1. declarada a nulidade do Ato Declaratório Executivo DERAT/DIORT no
76/2017, pois a vedação pelo Simples Nacional por empresas que prestam serviço de
portaria somente passou a valer com a publicação do Ato Declaratório Interpretativo
no 07, de 10 de junho de 2015; ou
2. declarada a nulidade do Ato Declaratório Executivo DERAT/DIORT no
76/2017, pois o pedido que o originou era limitado aos anos-calendário de 2011 e
2012, e do art. 2o desse ADE constou que o mesmo produzia efeitos a partir de janeiro
de 2011; ou
3. reconhecida a decadência para constituição de créditos do ano-calendário de
2011, com arrimo no art. 173, I, do CTN; e
4. aplicada a Súmula CARF no 76: “Na determinação dos valores a serem
lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos
eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-
se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada”.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Simples Nacional
Data do Fato Gerador: 01/01/2011
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA
MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
A prestação de serviços de portaria mediante cessão de mão de obra é causa de
exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os fundamentos á sua decisão final:
Inicialmente deve ser esclarecido ao contribuinte que não há exigência de
crédito tributário neste processo administrativo fiscal, que se refere apenas à exclusão
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720353/2015-42

do Simples Nacional. Portanto, as alegações do contribuinte que digam respeito ao
crédito tributário, tais como a decadência (relacionada à perda do direito do Fisco
constituir o crédito tributário), a Súmula CARF no 76 e os acréscimos legais, não serão
conhecidas.
A exclusão da empresa Globo Master Serviços de Apoio a Edifícios Ltda - ME
do Simples Nacional está fundamentada no artigo 17, inciso XII, da Lei
Complementar no 123/2006:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
(...)
Observa-se que o contribuinte não contesta a prestação de serviços de portaria
mediante cessão de mão de obra, não havendo litígio em relação a este ponto. A
controvérsia se estabeleceu em relação ao período em que deveria ter sido considerada
a sua exclusão do Simples Nacional.
O impugnante alega que o ADE deveria ter se referido somente aos anos de
2011 e 2012, assim como teria sido solicitado na representação fiscal.
A Lei Complementar no 123/2006 traz as disposições acerca da exclusão do
Simples Nacional:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
(...)
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
subseqüente àquele em que ocorrida a situação de vedação;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a
partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
(...)
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720353/2015-42

§ 5o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, uma vez que o motivo da
exclusão deixe de existir, havendo a exclusão retroativa de ofício no caso do inciso I
do caput do art. 29 desta Lei Complementar, o efeito desta dar-se-á a partir do mês
seguinte ao da ocorrência da situação impeditiva, limitado, porém, ao último dia do
ano-calendário em que a referida situação deixou de existir.
O contribuinte não efetuou a comunicação obrigatória de que incorria em
atividade vedada à permanência no Simples Nacional, e foi excluído de ofício.
Conforme esclarece a Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional,
a diligência fiscal abrangeu os anos-calendário de 2011 e 2012, período no qual foi
observada a prestação de serviços mediante cessão de mão de obra.
O § 5o do artigo 31 da Lei Complementar no 123/2006 estabelece como termo
final o último dia do ano-calendário em que a referida situação deixou de existir.
Assim, para que se pudesse alterar o Ato Declaratório Executivo DERAT/DIORT no
76/2017, que apenas estabeleceu o termo inicial da exclusão, não definindo termo
final, o contribuinte deveria ter trazido aos autos comprovação inequívoca de que a
partir do exercício de 2013 não mais exercia a atividade vedada, o que não ocorreu.
O argumento de que a empresa somente poderia ter sido excluída do Simples
Nacional a partir da edição do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 7, de
10/06/2015, publicado no DOU de 11/06/2015, não se sustenta.
O fundamento legal da exclusão é o artigo 17, XII, da Lei Complementar no
123/2006. O ADI no 7/2015 não representa uma inovação em relação a esta Lei,
apenas foi editado para uniformizar o entendimento no âmbito da RFB, aplicando-se
às Soluções de Consulta e Soluções de Divergência relacionadas a contribuintes
específicos, emitidas antes da publicação do ato, independentemente de comunicação
aos consulentes.
A Súmula CARF no 81 estabelece que a modificação da lei para permitir que
determinada atividade, que antes era impeditiva ao ingresso no Simples Nacional,
passe a não ser mais impeditiva, vale somente a partir desta modificação, não podendo
retroagir. No caso dos autos, não houve modificação da Lei Complementar no
123/2006, que sempre vedou o ingresso ou a permanência no Simples Nacional de
empresas que realizem cessão de mão de obra.
A atividade administrativa deve pautar-se pela legalidade. Assim, se a Lei
estabelece que a cessão de mão de obra, como é o caso da prestação de serviços de
portaria pelo impugnante, é causa impeditiva de permanência no Simples Nacional,
corretamente agiu a autoridade tributária competente ao promover a exclusão da
empresa Globo Master Serviços de Apoio a Edifícios Ltda - ME do regime
simplificado mediante a edição do ADE DERAT/DIORT no 76/2017.
Conclusão
Nestes termos, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade
do interessado, mantendo sua exclusão do Simples Nacional nos termos do Ato
Declaratório Executivo DERAT/DIORT no 76/2017.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 20/06/2018, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 20/06/2018 – mesmo dia, conforme autos (fls. 79 e segs.), ou seja
tempestivamente.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720353/2015-42

No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- o pedido formulado na representação fiscal para exclusão do Simples Nacional
restringiu-se aos anos-calendário de 2011 e 2012, razão pela qual o ADE somente poderia se
referir a esses períodos;
- sempre houve dúvida se a atividade de portaria estaria ou não albergada pelo
permissivo do artigo 18, § 5o C, VI, da Lei Complementar no 123/2006, existindo tanto consultas
contrárias ao direito da manifestante como a favor, como as que cita;
- com o objetivo de unificar o entendimento do Fisco para todos os contribuintes
que agiram de boa fé ao optarem pelo Simples, mesmo prestando serviços de portaria, a RFB
editou o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 7, de 10/06/2015. Portanto, o ADE não poderia
retroagir a eventos ocorridos antes desta data;
- a Súmula CARF no 81 veda a aplicação retroativa de lei que admite atividade
anteriormente impeditiva ao ingresso na sistemática do Simples;
- a Súmula CARF no 76 estabelece que na determinação dos valores a serem
lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada;
- os eventos ocorridos entre janeiro e dezembro de 2011 já estão atingidos pela
decadência, nos termos do artigo 173, I, do CTN;
- a observância pelo contribuinte dos Atos Declaratórios Interpretativos - ADIs
expedidos pela autoridade administrativa tributária competente o livra de imposições de
penalidades, da cobrança de juros de mora e da atualização monetária da base de cálculo,
conforme expresso no parágrafo único do artigo 100 do CTN.
Ao final, o contribuinte requereu, alternativa e sucessivamente, que fosse:
1. declarada a nulidade do Ato Declaratório Executivo DERAT/DIORT no
76/2017, pois a vedação pelo Simples Nacional por empresas que prestam serviço de portaria
somente passou a valer com a publicação do Ato Declaratório Interpretativo no 07, de 10 de
junho de 2015; ou
2. declarada a nulidade do Ato Declaratório Executivo DERAT/DIORT no
76/2017, pois o pedido que o originou era limitado aos anos-calendário de 2011 e 2012, e do art.
2o desse ADE constou que o mesmo produzia efeitos a partir de janeiro de 2011; ou
3. reconhecida a decadência para constituição de créditos do ano-calendário de
2011, com arrimo no art. 173, I, do CTN; e
4. aplicada a Súmula CARF no 76: “Na determinação dos valores a serem
lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada”.

É o relatório.

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720353/2015-42

Voto Vencido

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processe se refere à exclusão do simples nacional, a contar de
01/01/2011. A exclusão está fundamentada no art. 17, inciso XII da LC no 123/2006, nos
seguintes termos transcritos:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
(...)
Ou seja, ao contribuinte, agora recorrente, é imputada o exercício da
atividade de prestação de serviços de portaria, algo que não contesta em nenhum momento
nos autos. Suas contestações, praticamente replicadas da manifestação de inconformidade na sua
peça recursal, envolve à existência de vedação para estar no simples nacional, bem quanto ao
período.
Na sua peça recursal traz uma séria de alegações, no que tange aos seguintes
aspectos, de forma sucinta:
- questão da aplicação da súmula CARF no 76 e 77, e questão da decadência com
base no art. 173, I, do CTN para o período de janeiro a dezembro/2012 (acredito que seja erro
material, e se referia realmente ao ano de 2011, como na sua peça manifestatória);
- o pedido de exclusão seria para os anos-calendário de 2011 e 2012, e o ADE foi
a partir de 2011, o que seria nulo, pois extravasaria o período;
- da não aplicação do ADI RFB no 7, de 10/06/2015 ao caso, pois até sua edição,
os contribuintes estariam de boa-fé, o que seria permissivo se enquadrar no simples nacional;

- da aplicação das súmulas CARF no 76 e 77 ao caso:
As súmulas CARF no 761 e 772 tratam de questões relativas aos efeitos das
autuações fiscais decorrentes da exclusão do simples.

1 Súmula CARF no 76
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720353/2015-42

Não é o caso nos autos.
Aqui se trata exclusivamente de uma exclusão do simples nacional.
A questão suscitada pelo contribuinte na sua peça recursal (e também na
manifestação de inconformidade) tem que ser verificada se se confirmar a exclusão do simples
nacional, e os respectivos efeitos decorrentes. No caso, com a discussão administrativa, sua
exclusão está suspensa.
Assim, entendo, como a decisão a quo está fora da controvérsia neste momento da
discussão.

- da alegação de decadência
Na sua peça recursal, o contribuinte alega o seguinte:
c) se os eventos ocorridos entre janeiro e dezembro de 2012 já estão atingidos
pela decadência, nos termos do art. 173, I, do CTN.

Contudo, na sua manifestação de inconformidade alega o seguinte:
b) os eventos ocorridos entre janeiro e dezembro de 2011 já estão atingidos pela
decadência, nos termos do art. 173, I, do CTN.

Entendo, a priori, que houve um erro material na sua defesa, e queria se referir na
peça recursal ao ano-calendário de 2011. De qualquer forma, a posição adotada no presente voto
será indistinto para o ano-calendário de 2011 ou 2012.
Repisando os elementos constantes nos autos, verificamos que em 05/05/2015,
houve a representação fiscal para exclusão do simples nacional. Em consequência, foi prolatado
o ato declaratório executivo DERAT/DIORT no 76/2017, excluindo o contribuinte do simples
nacional a contar de janeiro/2011. Tal ato foi dado ciência ao contribuinte em 24/07/2017.
A questão suscitada é qual a natureza do ADE DERAT/DIORT no 76/2017, e por
consequência, se eventualmente atingida pelos efeitos da decadência.
Entendo que tal instituto jurídico não se aplica ao caso, pois a exclusão do simples
federal não trata de ausência de recolhimentos de tributos, e sim, a constatação de uma situação
configuradora de vedação à sua permanência. Não há nenhuma relação entre ambos instituídos –
da decadência de autuação, com o de excluir do simples. Este trata-se de um direito, ou poder-
dever, de o fisco executar ato de ofício, no caso, a exclusão do Simples que, aliás, irrenunciável,
tendo em vista o princípio da indisponibilidade e da legalidade que revestem os atos
administrativos em geral. Vale dizer, uma vez que a lei tributária prevê o ato de exclusão de
ofício (art. 14 da Lei n° 9.317/96), não pode a autoridade administrativa renunciar ao ato, porque
não o tem à livre disposição, devendo simplesmente cumpri-lo.

Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser
deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
2 Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não
impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720353/2015-42

Por outro lado, a decadência do direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento
de tributos, ou seja, ao ato de constituir o crédito tributário, é tratada pelo legislador como sendo
uma modalidade de extinção do crédito tributário, sendo de se analisar o que dispõem os artigos
156 e 173 do CTN:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
V - a prescrição e a decadência; (Grifou-se)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados: (Grifou-se)
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.

A decadência, constitui-se num óbice à autoridade fiscal para efetuar o
lançamento do tributo, eis que se refere à perda do direito de o fisco constituir o crédito
tributário. Não pode este instituto, como quer a recorrente, ser suscitado para afastar constatação
de situações configuradoras de vedação à permanência no Simples.
Também cabe afastar qualquer alegação de irregularidade quanto à exclusão que
se deu em função de ato praticado pela administração pública. Como bem se sabe, a adesão ao
Simples é ato voluntário da pessoa jurídica. A contribuinte pleiteou seu ingresso no Simples e
assim o fez. A Receita Federal não faz nenhuma crítica ao pedido de adesão ao Simples, pois
entende que a interessada tem pleno conhecimento dos requisitos que devem ser observados,
inclusive quanto às vedações existentes. Posteriormente, a qualquer tempo, constatada alguma
irregularidade, é emitido o Ato Declaratório competente e, então, a pessoa jurídica que, de
alguma maneira aderiu ao Simples de forma irregular irá arcar com as consequências de seu ato.
Perceba-se que a própria lei determina aos optantes pelo Simples que, ao
constatarem qualquer situação impeditiva à sua permanência no benefício promovam sua
exclusão mediante comunicação.
Caso isso não ocorra, a exclusão dar-se-á de ofício, como ocorreu no presente
caso. Contudo, a lei assegurou expressamente à optante excluída de ofício o direito ao devido
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, princípios estabelecidos nos incisos LIV e LV
do art. 5o da Constituição Federal, e inseriu a exclusão de ofício das pessoas jurídicas do
SIMPLES ao amparo da legislação de regência do processo administrativo. Esta exclusão deve
ser efetuada de ofício mediante a emissão de ato declaratório da autoridade fiscal da Receita
Federal que jurisdicione a pessoa jurídica.
Neste caso, não vislumbro ofensa alguma em este ato ser gerado com efeitos
superiores a 5 (cinco) anos pretéritos. Se confirmada a exclusão, dever-se-á verificar os efeitos
tributários pertinentes.

- da alegação da nulidade do ADE
O contribuinte alega que o pedido de exclusão seria para os anos-calendário de
2011 e 2012, e o ADE foi a partir de 2011, o que seria nulo, pois extravasaria o período.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720353/2015-42

A representação fiscal para exclusão do simples nacional envolveu uma
diligência, abrangendo os anos-calendários de 2011 e 2012, período que foi observada o
exercício da atividade vedada – prestação de serviços mediante cessão de mão de obra.
A LC no 123/20063 estabelece que caberia ao contribuinte se auto-excluir do
simples dado o exercício de atividade vedada, e não se auto-excluindo, cabe a exclusão de ofício,
com efeitos a partir da constatação do impedimento, só podendo retornar após cessando este
motivo da exclusão.
O que a representação fiscal fez foi informar o período do exercício da atividade
vedada, ou seja, 2011 e 2012, e se caso o contribuinte quiser retornar ao simples (por opção),
neste período estaria impedido, só podendo retornar em 2013, período não abrangido não
analisado no procedimento fiscal que gerou a representação.
Assim, o ADE apenas estabeleceu o termo inicial – 01/01/2011, não podendo
estabelecer uma data de retorno após o prazo já constatado o impedimento (2011 e 2012), pois é
uma opção do contribuinte optar ao simples nacional.
Assim, REJEITO qualquer alegação de nulidade do ADE DERAT/DIORT no
76/2017.

- dos efeitos do ADI RFB no 07, de 10/06/2015:
O contribuinte alega que não cabe a aplicação do ADI RFB no 7, de 10/06/2015 ao
caso, pois até sua edição, os contribuintes estariam de boa-fé, o que seria permissivo se
enquadrar no simples nacional. Assim, entende que caberia a sua exclusão somente após a
publicação do ADI.
Cabe ressaltar que o fundamento da exclusão é com base na LC no 123,
especificamente no art. 17, inciso XII.

3 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno
porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas nesta Lei
Complementar; ou
(...)
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
(...)
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês subseqüente àquele em que ocorrida a
situação de vedação;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês seguinte da ocorrência da
situação impeditiva;
(...)
§ 5o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, uma vez que o motivo da exclusão deixe de existir, havendo a
exclusão retroativa de ofício no caso do inciso I do caput do art. 29 desta Lei Complementar, o efeito desta dar-se-á
a partir do mês seguinte ao da ocorrência da situação impeditiva, limitado, porém, ao último dia do ano-calendário
em que a referida situação deixou de existir.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720353/2015-42

O ADI serviu apenas para uniformizar o entendimento da matéria no âmbito da
RFB, aplicando-se as suas soluções de consulta e de divergência sobre a matéria, que foram
direcionadas a contribuintes consultantes. Tais atos foram emitidos antes do ADI, com algumas
divergências, e para superar estas, que foi emitido o ADI.
Assim, o ADI – ato declaratório interpretativo - tem os efeitos interpretativos da
norma já vigentes, não constituindo a criação de um norma, devendo, se aplicada, ter os seus
efeitos desde a vigência da norma, ou seja, com efeitos pretéritos.
Descabe, portanto, qualquer alegação do gênero na sua peça recursal.

No mérito:
Apesar de não contestado diretamente pelo contribuinte, agora recorrente, cabe
ressaltar que a exclusão se deu por conta de procedimento de diligência, que menciona o
seguinte:
No curso do procedimento de diligência em referência ,constatou-se :
1. Conforme consta nos Contratos de Prestação de Serviços entre o contribuinte
acima identificado e pessoas jurídicas de Direito Público e Privado , em sua
maioria ,tem como objeto a prestação de serviços de Portaria , Terceirização de
Serviços Gerais, Manutenção e especificamente junto à Policia Civil do Estado de
São Paulo a prestação de serviços de Controle, Operação e Fiscalização de
Portarias (contratos em anexo).
Verifica-se também que os locais da prestação de serviços são aqueles
determinados pela Contratante .

Neste termos, filio-me à posição de que define cessão de mão-de-obra nos termos
da IN RFB no 971/2009, que assim define:
“Art. 115. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade- fim,
qualquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de
trabalho temporário na forma da Lei n' 6.018, de 1974.
Parágrafo 1o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa
prestadora dos serviços.
Parágrafo 2o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade
permanente da contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente,
ligados ou não a sua atividade- fim, ainda que sua execução seja realizada de
forma intermitente ou por diferentes trabalhadores.
Parágrafo 3o Por colocação à disposição da empresa contratante, entende-se a
cessão do trabalhador, em caráter não eventual, respeitando os limites do
contrato ”

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720353/2015-42

Sobre o tema, há diversos precedentes neste CARF a respeito, que vedam tal
atividade:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DEVIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
PORTEIRO ATRAVÉS DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. ATIVIDADE VEDADA.
A atividade de prestação de serviços de porteiro, através de cessão de mão de
obra, é atividade vedada para ingresso no Simples Nacional. (Acórdão no 1301-
004.714, sessão de 11.08.2020).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE
SIGILO BANCÁRIO.
O pedido de acesso da RFB a extratos bancários de empresa fiscalizada não
configura causa de nulidade, pois amparada em previsão legal reputada
constitucional pelo STF nos autos do RE no 601314, julgado pela sistemática da
repercussão geral, quando foi definido que “O art. 6o da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal.”
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2012, 2013 EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA NO LIVRO-CAIXA.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional quando a empresa deixar de registrar
movimentações bancárias a que estava legalmente obrigada.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONTRATOS DE CESSÃO DE MÃO-
DE-OBRA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. ATIVIDADE
VEDADA.
A prestação de serviços de portaria por meio de contratos de cessão-de-mão de
obra é causa de exclusão do Simples Nacional, pois se trata de atividade vedada
ao ingresso nesse regime de tributação.. (Acórdão no 1302-004.946, sessão de
15.10.2020).

Tal matéria, ensejou a expedição do ato declaratório interpretativo RFB no 7, de
10/06/2015, que assim define:
Dispõe sobre a vedação à opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata a Lei Complementar no 123, de
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720353/2015-42

14 de dezembro de 2006, pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviço de
portaria por cessão de mão de obra.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições
que lhe conferem os incisos III e XXVI do art. 280 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de
14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto no inciso XII do caput do art. 17
e inciso VI do § 5o-C e § 5o-H do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, no art. 30 do Decreto no 89.056, de 24 de novembro de 1983, e
no § 2o do art. 191 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de
2009, declara:
Art. 1o É vedada a opção ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) pelas pessoas jurídicas que prestem serviço de portaria
por cessão de mão de obra.
Art. 2o O serviço de portaria não se confunde com os serviços de vigilância,
limpeza e conservação, portanto não se enquadra na exceção prevista no inciso
VI do §5o-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
e sim na regra prevista no inciso XII do caput do art. 17 dessa mesma lei.
Art. 3o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de
Consulta ou em Soluções de Divergência emitidas antes da publicação deste ato,
independentemente de comunicação aos consulentes.

Conclusão:
Conforme exposto acima, VOTO em REJEITAR a alegação de nulidade
suscitada, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Voto Vencedor
Conselheiro Evandro Correa Dias, Redator designado.

Percebe-se que ,a partir da leitura da Representação Fiscal (fls. 2 a 6), a
Autoridade Fiscal entendeu que cabia à exclusão do contribuinte do regime do Simples Federal,
por causa da caracterização da locação de mão de obra, devido à constatação da seguinte
situação, in verbis:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720353/2015-42

[...]

[..]

A Autoridade Fiscal entendeu que a situação constatada adequava-se à
caracterização de locação de mão-de-obra, pois argumenta que o art. 18 da Lei Complementar no
123 , de 2006, é claro ao impor a proibição à adesão ao Simples no caso de prestação de serviços
de cessão de mão-de-obra, exceto nos casos expressamente listados no mesmo dispositivo, que
não contemplam a prestação de serviços de portaria .

Ressalta-se que que a cessão de mão-de-obra referida na Lei Complementar no
123, de 2006, está conceituada, no âmbito da legislação previdenciária, no § 3o do art. 31 da Lei
no 8.212, de 1991:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante
cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter
11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância
retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota
fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente
bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009). (Produção de efeitos).
[...]
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-
obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720353/2015-42

a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de
contratação. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
A Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, coube tão
somente reproduzir o conceito legal e definir o que vem a ser “dependências de terceiros”,
“serviços contínuos” e “colocação [de trabalhadores] à disposição da empresa contratante”,
conforme se verifica a partir da análise de seu art. 115:
Art. 115. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da
empresa contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores
que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de
trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 1974.
§ 1o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela
empresa contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à
empresa prestadora dos serviços.
§ 2o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade
permanente da contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente,
ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de
forma intermitente ou por diferentes trabalhadores.
§ 3o Por colocação à disposição da empresa contratante, entende-
se a cessão do trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do
contrato.
Vê-se que a própria lei traz os requisitos necessários para que seja caraterizada a
cessão ou locação de mão de obra: colocação de funcionários à disposição do contratante e a
prestação de serviços contínuos. Esse requisitos foram reforçadas através da doutrina e
jurisprudência administrativa:
À guisa da ótica doutrinária, Roque Carrazza e Eduardo Domingos Bottallo,
apartam os conceitos em exame:
A cessão (ou locação) é espécie do gênero prestação de serviços e se configura
quando o esforço humano posto à disposição do contratante (o tomador dos
serviços) consiste na própria colocação da mão-de-obra, para que este dela
faça uso, segundo suas conveniências e oportunidades. Por outro lado, pode
haver a contratação de prestação de serviços mediante utilização de pessoal
pertencente a quadro próprio do prestador, que se encarrega da respectiva
execução, ou, em outras palavras, de dar cumprimento à assumida obrigação de
fazer. Nestes casos, embora exista prestação de serviços, não há cessão ou locação
de mão-de-obra.
Hugo de Brito Machado e Hugo de Britto Machado Segundo também
corroboram esse entendimento, afirmando que:
O contrato de cessão de mão de obra não se confunde com o contrato de prestação
de serviços. No contrato de cessão de mão-de-obra o objeto contratado é a
própria mão-de-obra, ou força de trabalho humano, e não o produto dela
resultante. Em se tratando, por exemplo, de construção civil, pelo contrato de
cessão de mão-de-obra o cedente coloca à disposição do cessionário segurados
que podem ser um engenheiro, um pedreiro, um servente, um pintor de paredes.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720353/2015-42

Não importa o que tais segurados vão fazer, pois os mesmos trabalharão sob
a gerência do contratante que deles dispõe. Já no contrato de prestação de
serviços o objeto do contrato é o produto e não a mão-de-obra. Em se tratando
de construção civil, pelo contrato o prestador do serviço obriga-se a construir uma
casa, ou um muro, um galpão. O objeto do contrato é o produto, e não a mão-de-
obra. Os segurados trabalham sob a gerência do prestador do serviço, e não do
tomador destes.
1. Os dois elementos característicos que separam a cessão de mão de obra da
prestação de serviços estão centrados no objeto do contrato e na direção dos
serviços prestados. Enquanto na cessão de mão de obra registra-se a sujeição
dos funcionários às ordens do tomador do serviço, na mera prestação de
serviços o prestador comanda os seus funcionários na realização do serviço,
respeitados os termos contratuais. Enquanto na cessão de mão de obra o
objeto contratado é a força de trabalho humano, na simples prestação de
serviços contrata-se o produto dela resultante.
2. Tais fatores são uma decorrência conceitual do elemento normativo referente
à disponibilização, que singulariza o contrato de locação de mão obra. Assim,
disponibilizar a mão de obra para o tomador de serviços significa que é este
quem dirige os trabalhos, e não o prestador do serviço; e que se contratou a
força de trabalho, não o produto dela resultante.
3. Esses são os delineamentos teóricos pertinentes ao caso analisado, cabendo à
Autoridade Julgadora examinar a natureza da atividade desempenhada pela
Manifestante, não apenas a literalidade do Contrato Social e alterações
subsequentes. Deve-se identificar, sem que haja dúvidas, que as atividades
de portaria, copeiragem e zeladoria são exercidas mediante cessão de mão
de obra, e, para tanto, requer-se debruçar sobre o inteiro teor dos Contratos
de Prestação de Serviços que a Manifestante juntou aos autos.
4. Essa é também a posição da jurisprudência administrativa dominante,
reunida na sequência:
Acórdão DRJ/FNS n° 07-36567 de 2015
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CESSÃO
OU
LOCAÇÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Não caracteriza cessão ou locação de mão-de-obra quando o contribuinte firma
contrato de prestação de serviços, em que, não obstante sejam prestados na
propriedade do contratante, não há subordinação dos empregados a este. O objeto
contratado se refere ao serviço a ser prestado e não à cessão de mão-de-obra.
Acórdão DRJ/RJ1 n° 12-33042 de 2010
EXCLUSÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO (CESSÃO) DE MÃO-
DE-OBRA. DISTINÇÃO.
Não se caracteriza a locação (cessão) de mão-de-obra quando a empresa
contratada presta serviços especializados ligados à atividade meio do tomador,
desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta (Súmula n° 331, III,
do TST).
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720353/2015-42

Acórdão CARF/3a Câmara/1" Turma Ordinária n"2301-002.685 de 2012
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DA
NOTA FISCAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA CONTINUIDADE DO
SERVIÇO OU DA SUBORDINAÇÃO.
(...)
Para que o serviço se enquadre como cessão de mão de obra, é necessário que seja
prestado em caráter contínuo (necessidades contínuas da empresa), com
subordinação das pessoas físicas prestadoras a tomadora dos serviços e que esteja
expressamente arrolado no rol previsto no art. 31, § 4o, da Lei n° 8.212/1991 ou
do art. 219, §2°do Decreto n° 3.048/1999, sem o que não lhe será aplicado o
regime jurídico previsto no caput do art. 31 da Lei n° 8.212/1991.
Acórdão CARF/2a Turma Especial no 1802-001.689 de 2013
SIMPLES
EXCLUSÃO
INDEVIDA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
Não caracteriza a locação de mão de obra quando o contribuinte firma contrato de
prestação de serviços, em que, não obstante sejam prestados na propriedade do
contratante, não há subordinação dos empregados a este. O objeto contratado se
refere ao serviço a ser prestado e não à respectiva cessão de mão de obra.
Acórdão CARF/3a Câmara/la Turma Ordinária no2301-004.225 de 2014
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. DESCARACTERIZAÇÃO.
Não havendo documentação nos autos que configurem a cessão de mão de obra,
mormente a subordinação dos empregados da cedente à cessionária nos falta
um dos pressupostos caracterizadores.
Como explicitado na Instrução Normativa RFB no 971/09, na cessão de mão de
obra entende-se por disponibilização de trabalhadores a efetiva cessão dos empregados da
empresa contratada para a contratante, nas dependências desta ou onde ela indicar, deixando de
ter a prestadora de serviços a força do labor dos seus trabalhadores cedidos. Tal conceituação,
que à primeira vista parece tautológica, permite – quando bem entendida – que se afira a efetiva
cessão de mão-de-obra, uma vez que a empresa contratada quando cede seus trabalhadores, não
pode contar com eles para a realização de qualquer outra tarefa, exceto aquela estabelecida com
seu contratante, na qual – mediante cessão de mão-de-obra - prestará o serviço avençado.
No presente caso, embora os serviços fossem prestados nas dependências da
empresa tomadora de serviço, entende-se que não há comprovação de que os trabalhadores eram
efetivamente disponibilizados à tomadora dos serviços, pois não há nenhuma cláusula no sentido
de haver um cessão destes trabalhadores à tomadora de serviços, também não há cláusula no
contrato de que esses ficavam sob ordens da empresa prestados dos serviços.
Vê-se que não há comprovação de que a prestadora de serviço não podia dispor de
seus trabalhadores para executar outros serviços. Também não é possível concluir que os
trabalhadores disponíveis ficavam sob ordens da tomadora de serviço, pois não havia cláusula
contratual para que os empregados da prestadora de serviço acatassem as ordens do contratante.

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.434 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720353/2015-42

Ante a ausência de comprovação da prestação de serviço através da cessão de
mão-de-obra, verifica-se que se trata de simples prestação de serviço de portaria, cuja atividade
não está vedada para a opção do contribuinte pelo regime do Simples.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital